Tribunal: STF
Processo: ARE 1501826
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, ante a desnecessidade de reexame da legislação ordinária, a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido, no ponto objeto de impugnação:



    Apelação – Ação Ordinária – Repetição de Indébito (...) Juros Moratórios acima da taxa Selic - Descabimentos – Inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) – Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido apenas para afastar a cobrança dos juros de mora acima da taxa Selic.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 24, I, e §§ 1º a 4º; e 155, da Constituição Federal. Aduz que os juros fixados em lei, além de sua função de ressarcimento, obedecem a um conceito econômico, conjuntural, de modo a também cumprir afunção de dissuadir o contribuinte de permanecer com o valor apurado como devido em favor do Erário em seu poder, ao promover a comparação com os juros encontráveis no mercado. Assevera a constitucionalidade e legalidade da Lei estadual n. 13.918/09 que dispõe sobre os juros de mora em débitos de ICMS, e que, sendo de competência estadual a edição de tal norma, não há falar em adoção da norma federal, sob pena de violação ao princípio da autonomia dos entes federados.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu indevidos os Juros de Mora calculados sobre o ICMS dispostos na Lei Estadual n. 13.918/2009, vez que superiores ao valor utilizado pela União na cobrança de seus créditos (Taxa SELIC). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Todavia, assiste parcial razão ao autor, ora apelante, mas apenas em relação à cobrança de juros moratórios acima da taxa Selic. 



    Isto porque verifica-se que a Lei Estadual nº 13.918/2009, ao conferir nova redação ao art. 96, § 1º, da Lei nº 6.374/89, assim estabeleceu: (...)



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, é cediço que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89 com a redação da Lei Estadual nº 13.918/09, à vista da decisão de 14 de abril de 2010 do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual n. 6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais. 



    Este Tribunal Estadual, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais.



    .......................................................................................................



    Evidente, pois, que a Lei Estadual nº 13.918/2009, ao adotar critério diferenciado (e muito superior) aos juros moratórios estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos, desbordando do limite preconizado pela Selic, vulnerou regra de competência constitucional concorrente, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo é medida que deve prevalecer. 



    A respeito da matéria, ao apreciar o ARE 1.216.078, piloto do Tema n. 1062/RG, o Supremo assentou a possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, DJe de 26 de setembro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 



    1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 



    2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 



    3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.275.617 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 05 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Estado de São Paulo..



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente